Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729877-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.A.R. contra decisão de ID 133873759 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com asma grave; que houve prescrição de utilização do medicamento Dupilumabe que o fármaco se encontra no cadastro da ANVISA; que o tratamento ofertado como padrão pelo Sistema Único de Saúde – SUS não é eficaz; que estão previstos os requisitos contidos no REsp 1.657.156-RJ. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de fornecimento do medicamento Dupilumabe, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça). Na hipótese sob exame, há certa divergência entre os laudos apresentados pela parte agravante. Enquanto no relatório médico de ID 133866487 (dos autos de origem) destacou-se que a parte agravante se encontra no critério mais elevado de gravidade, o relatório médico de ID 133866488 (dos autos de origem) aponta como riscos futuros “exacerbações, instabilidade, declínio acelerado da função pulmonar e efeitos adversos”. Dessa forma, “a ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. (Acórdão 1339564, 07015655420218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021). Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico do agravante, não se trata a priori de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico, justificando a aceleração do procedimento em prejuízo ao contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o juízo a quo. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora